Tribunal: TJSP
Processo: 0000150-28.2015.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Cobrança de taxa de manutenção exigida pela associação de moradores de proprietário de imóvel em loteamento – Aquisição do lote que se deu antes da constituição da associação autora – Réu formalmente não associado – Liberdade de associação que se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença que deve ser reformada – Matéria pacificada pelo

Ementa:
Cobrança de taxa de manutenção exigida pela associação de moradores de proprietário de imóvel em loteamento – Aquisição do lote que se deu antes da constituição da associação autora – Réu formalmente não associado – Liberdade de associação que se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença que deve ser reformada – Matéria pacificada pelo C. STJ quando do julgamento do REsp 1.280.871-SP e do REsp 1.439.163-SP, apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882) e pelo C. STF quando do julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492) – Inadmissibilidade da cobrança – Ônus sucumbenciais que se atribuem integralmente à autora – Recurso provido.